Tribunal: STF
Processo: AI 546669
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: 1. ICM. Isenção na importação de matéria-prima.
Crédito.
Antes da edição da EC 23/83, há direito ao crédito do
valor do ICM que seria devido pela importação de matéria-prima
industrializada, na saída do produto, no qual utilizada. Precedente:
 RE 112.554, 3.10.1988, 2ª T., Francisco Rezek, DJ 25.10.1991.
2. Agravo regimental que trata de matéria diversa da dos autos:
desprovimento.